Tribunal: TJMT
Processo: 1045236-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045236-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BAHAMAS AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 14.972.400/0001-73 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE TADEU REYES registrado(a) civilmente como JOSE TADEU REYES - CPF: 111.182.021-04 (APELADO), RICARDO MOURA DE ARAUJO - CPF: 229.855.491-91 (APELADO), EDUARDO DOMINGOS SIMOES - CPF: 298.711.159-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Cobrança de taxa estadual. Serviço público de prevenção e combate a incêndio. Constitucionalidade da
tacin
. Aplicação imediata do tema 1.282 do
stf
. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1
.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do crédito tributário referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, extinguiu parcialmente a execução fiscal correspondente e julgou extinto o feito remanescente por
irrisoriedade
. O apelante postula a reforma integral da sentença, sustentando a constitucionalidade da taxa com base no Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF e a aplicação imediata desse precedente, além de questionar a aplicação da tese fixada na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 e a extinção por baixo valor como imposição judicia
l
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar desde já os efeitos do julgamento do Tema 1.282 do STF à cobrança da TACIN, independentemente do trânsito em julgado da decisão paradigma; (
ii
) estabelecer se a TACIN, instituída pela Lei Estadual no 4.547/1982 com alterações da Lei no 9.067/2008, atende aos requisitos constitucionais de taxa e pode ser validamente cobrada
.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282 da repercussão geral (RE n. 1.417.155/RN), firmou entendimento no sentido de que é constitucional a cobrança de taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, prevista no art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação da Lei n. 9.067/2008, atende aos requisitos do art. 145, II, da Constituição Federal, por possuir especificidade, divisibilidade e destinação vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar, sendo, portanto, compatível com o entendimento do STF.

5. A aplicação do precedente firmado em sede de repercussão geral não depende do trânsito em julgado da decisão paradigma, conforme autorizam os
arts
. 927 e 928 c/c 1.040, III, do CPC, e orientação do STJ.

6. A publicação da ata de julgamento do Tema 1.282 ocorreu em 28.3.2025, produzindo efeitos imediatos, inclusive nos processos em curso, como o presente.

7. A jurisprudência atual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se harmoniza com a tese firmada pelo STF, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, pois remunera serviço público específico e divisível prestado ou posto à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar.
2.
O precedente do STF firmado no Tema 1.282 da repercussão geral tem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado da decisão paradigma.
3.
A modulação dos efeitos da ADI que declarou a inconstitucionalidade da TACIN em âmbito estadual não impede a aplicação do entendimento posterior do STF, de eficácia vinculante nacional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 145, II; CPC,
arts
. 927, 928 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.3.2025; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá, que declarou nulo o débito referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2017496643, e, em consequência, extinguiu parcialmente a execução fiscal, com fundamento no art. 803, I, do CPC, julgando-a extinta sem resolução do mérito quanto ao referido crédito, com o cancelamento da CDA.

O magistrado singular entendeu que, em conformidade com o Tema 16 da Repercussão Geral (RE 643.247/SP) e com a ADI no 2.908/SE, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da taxa de incêndio, por se tratar de serviço público indivisível e de caráter universal, que não pode ser custeado por taxa. Destacou que o Órgão Especial do TJMT, ao julgar a ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, também declarou a inconstitucionalidade da TACIN, afastando posteriormente a modulação temporal dos efeitos, em observância ao decidido pelo STF e à Reclamação no 61.136/MT.

A sentença consignou que, independentemente da data do fato gerador, a exação é indevida desde a origem, razão pela qual a execução não poderia subsistir quanto ao crédito da TACIN. Quanto ao débito residual por irregularidade de escrituração, o Juízo reconheceu tratar-se de valor inferior a 160 UPF/MT, determinando igualmente a extinção da execução fiscal com
base nos
arts
. 2o e 5o da Lei Estadual no 10.496/2017, e no Tema 1.184/STF, por ausência de interesse de agir, diante da ineficiência econômica de cobrança judicial de baixo valor.

Isentou a parte exequente do pagamento de custas e honorários, à luz do art. 39 da Lei no 6.830/80 e da jurisprudência do STJ, ressaltando que o ajuizamento da execução constitui dever-poder da Fazenda Pública, não sendo cabível a condenação em verba sucumbencial quando o contribuinte deu causa à demanda.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação
requerendo, preliminarmente, o sobres
tamento do feito até o julgamento definitivo do Tema no 1.282 da Repercussão Geral (RE 1417155/RN), em trâmite no STF, que examina a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndio, por entender tratar-se de questão idêntica à debatida nos autos. Alegou que a suspensão se impõe em observância aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da economia processual, conforme o art. 1.035, § 5o, do CPC
.

No mérito, defendeu a prevalência da modulação de efeitos
ex
nunc determinada pelo Órgão Especial do TJMT na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, que fixou a inconstitucionalidade da TACIN apenas com efeitos prospectivos, a partir do trânsito em julgado, com base em critérios de segurança jurídica e de interesse público
.

Argumentou que tal decisão possui efeito vinculante e erga omnes no âmbito da Justiça Estadual, à luz do art. 927, V, do CPC, e que não pode ser afastada por julgados posteriores de órgãos fracionários.

Aduziu que a modulação adotada pelo TJMT se harmoniza com a orientação do STF na ADI 4.411/MG, em que também se reconheceu a necessidade de limitar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para preservar a estabilidade das relações tributárias e os cofres públicos.

Sustentou que eventual aplicação automática do precedente da ADI 2.908/SE ou do Tema 16/STF seria indevida, por se tratar de legislações estaduais diversas, sem efeito vinculante cruzado, uma vez que o STF não admite a transcendência dos motivos determinantes das decisões em controle concentrado
.

Alegou que a decisão proferida pelo STF na Reclamação no 61.136/MT
,
que cassou o acórdão do Órgão Especial do TJMT apenas para adequar a modulação dos efeitos em relação à FIEMT e às empresas por ela representadas
,
não afastou a validade geral da modulação
ex
nunc
, devendo seus efeitos se restringir às partes daquele processo
.

Destacou que a própria decisão do Ministro Luís Roberto Barroso, relator da reclamação, reconheceu a eficácia
inter
partes
do RE 1.179.245/MT, de modo que a modulação da ADI estadual permanece hígida em relação aos demais contribuintes.

Contestou o fundamento da sentença que aplicou o Tema 1.184/STF (extinção de execuções fiscais de baixo valor), sustentando que o entendimento da Suprema Corte apenas facultou à Fazenda Pública a adoção de medidas alternativas de cobrança, como conciliação ou protesto, não impondo a extinção judicial de ofício
.

Aduziu que a Lei Estadual no 10.496/2017, ao autorizar a desistência de ações de pequeno valor, também confere faculdade e não imposição, de modo que o magistrado não pode extinguir o feito por iniciativa própria, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes e a autonomia administrativa do ente federado. Citou, em reforço, o art. 5o da referida lei e a Súmula 452 do STJ, segundo a qual “
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Requereu, ainda, o reconhecimento da higidez do crédito tributário e o prosseguimento da execução fiscal, com observância da modulação de efeitos da ADI estadual.

Ao final, o apelante requereu
o
conhecimento e provimento do recurso;
o
sobrestamento do feito até decisão definitiva do STF no Tema 1.282;
o
reconhecimento da validade da TACIN até o trânsito em julgado da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, em respeito à modulação
ex
nunc fixada pelo Órgão Especial do TJMT;
s
ubsidiariamente, a limitação dos efeitos da Reclamação no 61.136/MT apenas à FIEMT e empresas por ela representadas;
o
afastamento da extinção por baixo valor, com a consequente manutenção da execução fiscal quanto aos débitos remanescentes;
o
prosseguimento da cobrança da CDA no 2017496643 e reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– Preliminar de Suspensão

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

O apelante postula
,
preliminarmente
,
o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário no 1417155/RN (Tema no 1.282).

De imediato, verifico que a preliminar suscitada pelo apelante referente à existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual será analisada conjuntamente com o exame do mérito.

Mérito

O apelante objetiva, em síntese, a reforma integral da sentença que declarou a nulidade do crédito tributário referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e extinguiu parcialmente a execução fiscal, bem como julgou extinto o feito remanescente por baixo valor, sustentando a necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.282 pelo STF, a prevalência da modulação de efeitos
ex
nunc
fixada pelo Órgão Especial do TJMT na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, a limitação da decisão da Reclamação no 61.136/MT às partes nela envolvidas e a
impossibilidade de extinção da execução por
irrisoriedade
, por se tratar de faculdade da Administração e não de imposição judicial.

Higidez da cobrança da TACIN

O exame dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou
ação de execução fiscal
, com fundamento na
Certid
ão
de Dívida Ativa n.
2017496643
,
visando à cobrança da
Taxa de Segurança contra Incêndio
-

TACIN
. No curso da demanda, sobreveio sentença que

reconheceu a
nulidade
de parte
do crédito tributário
constante na referida CDA, ao fundamento de que a exação seria
inconstitucional
, declarando, assim, a
ilegalidade do crédito tributário
.

Contra essa sentença recorre o apelante.

O apelante alega
que a decisão de primeiro grau contrariou
o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 1.282 da Repercussão Geral, segundo o qual é constitucional a cobrança de taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento. Argumenta que a TACIN atende aos requisitos do art. 145, II, da Constituição Federal
,
especificidade, divisibilidade e potencialidade
,
e possui destinação vinculada ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, inexistindo desvio de finalidade.

Sobre o assunto, sabe-se que a TACIN foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999”
.
(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

Contudo, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos c
orpos de bombeiros militares.”

Nesse sentido,
importante
citar
o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

“
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.II. Questão em
discussão2
. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.III. Razões de
decidir3
. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços
públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti
universi
). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146.IV. Dispositivo e
tese6
. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual no 247/02, com a redação conferida pela Lei
Complementar Estadual no 612/17.Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5o; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 549/STF; RMS no 16 .064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS no 16.163/PE, Tribunal Pleno,
red
.
do ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE no 416.601/DF, Tribunal Pleno,
Rel
.
Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE no 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel.
Min .
Ricardo Lewandowski,
DJe
de 13/2/09; ADI no 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 26/9/19”
.
(STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Nesse sentido:

“A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
3 .
Agravo interno nos embargos de divergência não provido”
.
(STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy Andrighi, 30.5.2023, S2).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para que se autorize sua aplicação, pois seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente
(
14
.9.20
20
)
, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF. A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento anteriormente firmado na ADI 2.908, é perfeitamente aplicável à hipótese em tela.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à
disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF, conforme se verifica:

“
A
Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado”.
(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

“
RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.2. Recurso provido
”.

(N.U 1002206-37.2021.8.11.0006,
Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, 9.5.2025
).

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da sentença que extinguiu o feito é medida que se impõe.

Prejudicada a análise da alegação de erro na aplicação do Tema 1.184/STF, uma vez que o provimento do recurso acarreta o restabelecimento integral do débito e afasta a incidência do referido precedente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025